Tribunal: TJMT
Processo: 0004324-47.2011.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004324-47.2011.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0017-32 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (AGRAVADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (AGRAVADO), STEPHEN BROMFIELD GELD - CPF: 935.885.508-87 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHEN BROMFIELD GELD - CPF: 935.885.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CUMULATIVAMENTE NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de ADM do Brasil Ltda., reformando sentença nos autos da Execução Fiscal nº 0004324-47.2011.8.11.0040 para condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. O agravante sustenta que os honorários fixados nos embargos à execução já remuneraram suficientemente a atuação do patrono da parte contrária, sendo desnecessária nova condenação na execução principal, sob pena de bis in idem e violação ao Tema 587 do STJ. Requer o afastamento da condenação ou, alternativamente, a limitação da verba ao teto de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nos embargos à execução e na execução fiscal; (ii) estabelecer se a cumulação das verbas honorárias, no caso concreto, ultrapassa o limite legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no julgamento do Tema 587, firma a possibilidade de fixação de honorários de forma autônoma nos embargos à execução e na execução fiscal, desde que observados os limites legais e vedada a compensação entre as verbas.

4.
A jurisprudência do TJMT adota o entendimento de que execução fiscal e embargos à execução constituem ações autônomas, permitindo a fixação cumulativa de honorários, sem configuração de bis in idem.

5.
A decisão agravada observa o disposto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, e está em consonância com o Tema 1.076 do STJ, que veda a aplicação da equidade na fixação de honorários em causas de valor elevado.

6.
O recorrente não apresenta fundamentos novos ou capazes de infirmar os motivos da decisão monocrática, sendo legítima a ratificação da decisão nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
É juridicamente admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nos embargos à execução e na execução fiscal, desde que respeitado o limite máximo legal.

2. A autonomia entre execução fiscal e embargos à execução justifica a fixação de honorários em ambas as ações, sem configurar bis in idem.

3. A decisão monocrática pode ser ratificada quando os fundamentos recursais forem insuficientes para alterar o entendimento anteriormente firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 1º a 5º; 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019; TJMT, AgR Cível 0002111-94.2012.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, ApCív 1000249-73.2022.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento à apelação interposta por
ADM do Brasil Ltda.
para reformar a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0004324-47.2011.8.11.0040, a fim de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta que a fixação de honorários na execução fiscal não seria obrigatória, mas sim faculdade do julgador, devendo-se observar a razoabilidade e a necessidade de efetiva contraprestação.

Alega que os honorários fixados nos embargos à execução já remuneraram adequadamente a atuação do advogado da parte contrária, sendo desnecessária nova condenação na execução. Destaca que a execução fiscal em questão tramitou de forma simples e permaneceu suspensa por longo período em razão do andamento dos embargos.

Afirma, ainda, que a condenação adicional afronta o Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, pois implicaria bis in idem, já que os honorários fixados nos embargos atingiram o percentual de 12%, sendo posteriormente majorados para 15%.

Por fim, sustenta que a cumulação das verbas honorárias, nas duas ações, não pode ultrapassar o teto de 20%, conforme fixado no REsp nº 2.161.495/DF.

Pautado nesses fundamentos, requer o provimento do agravo interno para afastar a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal ou, subsidiariamente, que seja observada a limitação de 20% sobre o valor do crédito cancelado.
(Id. 274151394).

Em contrarrazões,
ADM do Brasil Ltda.
defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que o Tema 587 do STJ autoriza a fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos, desde que respeitado o limite legal. Sustenta que os honorários fixados nos embargos não abrangem a execução, pois não há decisão expressa nesse sentido. Alega que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à matéria e que a decisão agravada também está de acordo com o Tema 1.076, que veda a aplicação da equidade em causas de valor elevado. Requer, ao final, a aplicação de multa por caráter protelatório e a majoração dos honorários recursais.
(Id. 277150388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento à apelação de ADM do Brasil Ltda., reformando a sentença para condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na própria execução fiscal, especialmente quando já houve arbitramento de honorários na ação incidental.

Atenta à questão controvertida, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587, firmou a seguinte tese:

"a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973;

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução."

Desse modo, resta claro que é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que a soma das verbas não ultrapasse o limite máximo estabelecido em lei.

Sobre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça possuem o entendimento de que os embargos à execução constituem ação autônoma em relação à execução fiscal, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, observados os limites legais:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS . TEMA 587. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art . 20 do CPC/1973.” 2. Não há que falar em bis in idem, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas. 3 . Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00021119420128110020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024).

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações . 2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, § 4º, do CPC. 3. Recurso não provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-73.2022.8.11 .0100, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025